Tribunal: TJPA
Processo: 0860150-53.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0860150-53.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: DANIELA MARINHO DA SILVA

AUTORIDADE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ - SEAD

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
PRELIMINARES SUSCITADAS PELA AUTORIDADE INDICADA COMO COATORA
: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. DECADÊNCIA. VESTIBULARES REJEITADAS.
MÉRITO.
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. ELIMINAÇÃO NA FASE ANTECEDENTE. CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO NA PRIMEIRA FASE NÃO APROVADO NO CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E DENEGADO, À UNANIMIDADE.

1
. Se com a petição inicial encontram-se documentos suficientes para a plena verificação dos fatos que embasam o direito alegado, não se cogita em ausência de prova pré-constituída.
Preliminar rejeitada.

2
. Afasta-se a preliminar de decadência quando a petição inicial do mandado de segurança é protocolizada nos serviços próprios do Tribunal nos 120 dias contados da cientificação do ato que se impugna.
Preliminar
rejeitada.

3
. Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Tal compreensão, entretanto, não se aplica àqueles candidatos eliminados do concurso por não preencherem as exigências do Edital para a participação na segunda fase do certame prevista com o caráter classificatório e eliminatório.

4
. Na hipótese dos autos, previstas em edital o quantitativo de uma vaga para o cargo, a autora foi aprovada na primeira fase do certame na 2ª (segunda) posição, porém não foi convocada para a realização da segunda fase, que consistia no curso de formação profissional, porque o edital de concurso previa no seu item 20.1.1, que trata dos critérios de avaliação e classificação, que somente

os candidatos classificados dentro do número de vagas seriam convocados.

5
. Inexistência de direito subjetivo à convocação no lugar de candidato desclassificado na segunda etapa, na medida que sua eliminação do certame constitui característica ínsita à natureza concorrencial do processo seletivo.

6.

Mandado de segurança conhecido e denegado, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
EM CONHECER E
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Diracy Alves Nunes
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
DANIELA MARINHO DA SILVA
, contra ato do
Superintendente
do Sistema Penitenciário do Estado (
Susipe
) e Secretária de Estado de Administração do Estado do Pará
.

Narra a inicial, após pleitear os benefícios da justiça gratuita, que a impetrante:

“inscreveu-se no concurso público Concurso Público C-204, sob o regime estatutário, para provimento de vagas efetivas de Nível Superior e Médio da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do, para o cargo de técnico em gestão penitenciaria ODONTOLOGIA na região RIO CAPIM, cujo Edital de abertura deu-se no dia 15 de dezembro de 2017.

No edital estava previsto 202 vagas para nível superior e 276 vagas para o nível médio. Para a vaga que a impetrante inscreveu-se estava prevista uma vaga de acordo com o Edital C-204, em sua página 04.

O concurso foi dividido em duas fases sucessivas, com a primeira fase dividida em seis etapas, quais sejam:

a- PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA

b- AVALIAÇÃO PSICOLOGICA

c- EXAME MÉDICO

d- PROVA DE APTIDÃO FISICA

e- AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

f- INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS

A segunda fase é composta apenas de uma etapa, qual seja:

a- CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A Impetrante foi classificada em todas as etapas da primeira fase, não seguindo para a segunda fase devido ao candidato REINALDO OLIVEIRA DA COSTA ter obtido o maior número de pontos. Logo conclui-se de acordo com a narrativa dos fatos e ainda de acordo com os documentos acostados nos autos, a impetrante ficou classificada em segunda lugar. Vale destacar que em todas as fases do concurso, para o cargo concorrido pela impetrante foi classificado apenas dois candidatos.

A impetrante como já narrado foi classificada em toda a primeira fase, ou seja, obteve aprovação, o que prova os documentos em anexo, tais como o ato do resultado da prova objetiva (RESULTADO DA PROVA OBJETIVA PÓS RECURS, página 81), resultado definitivo da prova discursiva (RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA PÓS RECURS, página 31), resultado definitivo da avaliação psicológica( RESULTADO DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, página 22), resultado definitivo da etapa do exame médico(RESULTADO DEFINITIVO DA ETAPA EXAME MÉDICO, página 23), convocação para prova da aptidão física definitivo( CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE APTIDÃO FISICA DEFINITIVO, página 16) e resultado definitivo da etapa de investigação de antecedentes pessoais (RESULTADO DEFINITIVO DA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS, página 11).

A segunda fase é composta pelo curso de formação profissional, e por ter sido ofertado apenas uma vaga para o cargo de técnico em gestão penitenciaria ODONTOLOGICA na região do RIO CAPIM, o candidato REINALDO OLIVEIRA DA COSTA passou para esta fase, contudo o mesmo não obteve êxito, pois o mesmo fora desclassificado”.

Com base neste contexto fático argumenta a impetrante, em síntese, ter direito líquido e certo de ser convocada para participar da segunda etapa do concurso, qual seja, o curso de formação profissional.

Por essa razão, requer a concessão de liminar a fim de proceder a classificação e o chamamento para a realização da segunda fase (curso de formação profissional), sendo que desde já proceda a fixação de multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento.

Ao final, pleiteia a concessão da segurança para, confirmando a liminar, se proceda
a devida reclassificação da impetrante para a segunda fase do concurso, qual seja Curso de Formação Profissional.

Juntou documentos (PJE ID nº 3294490, 3294491, 3294492, 3294493, 3294494, 3294495, 3294496, 3294497, 3294498, 3294499, 3294500, 3294501, 3294502, 3294503, 3294504, 3294504, 3294505 e 3294506).

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que, após determinar que a impetrante regularizasse a parte impetrada (autoridade coatora), declinou de sua competência, remetendo os autos para este e. Tribunal de Justiça.

Por meio da decisão (PJe ID nº 3.331.276), dei o impulso oficial necessário ao
mandamus
, indeferindo, ao final, o pedido de antecipação da tutela. Na mesma oportunidade, deferi a gratuidade da justiça.

Em suas informações (PJe ID nº 3.415.189), o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Jarbas Vasconcelos do Carmo, após fazer uma síntese da questão debatida, indicar a tempestividade das informações, afirmar que a impetração veio desacompanhada de prova pré-constituída, que inexiste ofensa ao direito líquido e certo da impetrante, relata a ocorrência, no caso, de circunstância prejudicial de mérito (decadência), afirmando que a aprovação em concurso público gera mera expectativa de direito, desconsiderando o
mandamus
os termos do edital.

O Estado do Pará, por ato da Procuradora do Estado Marcelene Dias da Paz Veloso (PJe ID nº 3.415.199), corroborou
“todos os atos praticados até aqui pela autoridade apontada como coatora, adere expressamente às informações prestadas como sua defesa e no mérito, se a tanto se chegar, reconheça a inexistência de direito líquido e certo, com a denegação da segurança requerida pela impetrante”.

Determinada a intimação do Ministério Público Estadual, o representante do
Parquet,
Doutor Mario Nonato Falangola,

opinou pela denegação da segurança (PJe ID nº 3.546.794).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, entendo que a preliminar suscitada pela autoridade impetrada
de carência de ação por impossibilidade de dilação probatória e inexistência de prova pré-constituída
, confunde-se com o próprio mérito do
mandamus
, devendo ser examinado no momento da respectiva análise.

No que tange à alegada decadência do prazo para o ajuizamento da ação, comungo das razões de sua rejeição indicadas pela Procuradoria de Justiça, uma vez que, além da impetrante só ter tomado conhecimento do ato indicado como coator em outubro de 2019 (publicação do edital de homologação do resultado final do concurso público),
“[o]
s efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto”.
(RMS 57.045/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018).

Nesse sentido, revela-se de fácil percepção que a data de propositura do presente
writ –
13/11/2019 –,
deu-se 40 (quarenta) dias após a publicação do edital (03/10/2019) e concorda com o julgado supracitado, tendo em mira o término da validade do concurso em 03/10/2020, portanto, dentro do prazo decadencial.

São pressupostos processuais do direito a um provimento de mérito os de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e as condições do direito de ação, as quais, as genéricas, são o interesse processual e a legitimidade
ad causam
passiva e ativa.

O mandado de segurança tem, ainda, uma condição especial do direito de ação, cujo exame tem relevante peculiaridade: a liquidez e certeza do direito material invocado pelo impetrante, ou seja, a prova pré-constituída da subsunção do autor ao direito material que invoca.

No caso, evidenciam-se presentes os pressupostos processuais e condições da ação,
conheço do mandado de segurança
.

Pois bem.

No caso em exame, a impetrante afirma, como consequência da desclassificação do primeiro colocado, na segunda fase do certame público, ter direito líquido e certo de ser convocada, pela Administração Pública, para se matricular no curso de formação profissional, uma vez que restou aprovada,

na primeira etapa do concurso, em segundo lugar para o cargo de técnico em gestão penitenciária odontológica na região do Rio Capim.

Antes de entrar na específica análise das argumentações desenvolvidas pelas partes, destaca-se alguns itens do edital nº 001/2017 – SEAD/SUSIPE, de 15 de dezembro de 2017, essenciais para a resolução do
mandamus
:

“1.2 O Concurso Público destina-se ao provimento de 202 vagas para cargos de Nível Superior e 267 vagas para cargos de Nível Médio, sob regime estatutário, no quadro de servidores da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), Estado do Pará, de acordo com a Tabela 2.1, ficando as nomeações condicionadas aos requisitos estabelecidos no Anexo I deste Edital, à ordem final de classificação dos candidatos aprovados nas provas, à necessidade de serviço e a disponibilidade orçamentária-financeira do Governo do Estado do Pará, durante o prazo de validade do concurso, qual seja
1 (um) ano,
a contar da data de publicação da homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE).

1.3 A seleção de que trata este Edital compreenderá 2 (duas) Fases, sucessivas, conforme se segue:

1.3.1
A primeira fase
constará das 6 (seis) etapas seguintes, das quais 5 (cinco) serão conduzidas pela AOCP Concursos Públicos e 1 (uma) será de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, conforme segue:

1.3.1.1
Prova objetiva e Discursiva:
de caráter classificatório e eliminatório, conforme o disposto nos itens 9 e 12 deste Edital;

1.3.1.2
Avaliação Psicológica:
de caráter eliminatório, conforme disposto no item 13 deste Edital;

1.3.1.3
Exame Médico:
de caráter eliminatório, que compreenderá exames médico e laboratoriais, conforme critérios estabelecidos no item 14 deste Edital;

1.3.1.4
Prova de aptidão física:
de caráter eliminatório, conforme disposto no item 15 deste Edital;

1.3.1.5
Avaliação de Títulos:
de caráter classificatório, conforme disposto no item 16 deste Edital;

1.3.1.6
Investigação de Antecedentes Pessoais:
de caráter eliminatório, somente para os cargos de nível superior e médio, conforme disposto no item 17 deste Edital. Será realizada sob responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE);

a) Para fins dessa Investigação, será disponibilizada no Anexo III deste Edital a Ficha de Informações Confidenciais – FIC, que deverá ser devidamente impressa, preenchida e assinada pelo candidato e entregue, em data oportunamente divulgada através de Edital de convocação para a fase, acompanhada de documentação pertinente, conforme subitem 17.4.1.

1.3.2
A segunda fase, conduzida pela Escola de Administração Penitenciária – EAP,
constará de 1 (uma) etapa:

1.3.2.1
Curso de Formação Profissional:
de caráter classificatório e eliminatório, conforme disposto no item 20 deste Edital, com duração de, no mínimo, 200 (duzentas) horas para os cargos de Nível Superior e no mínimo 160 (cento e sessenta) horas para os cargos de Nível Médio.

a) O Curso de Formação Profissional será realizado pela
Escola de Administração Penitenciária – EAP
, situado no Município de Marituba/PA, BR 010, nº 207 – Bairro Mirizal.

......................................................................................................

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 A inscrição neste Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital.

......................................................................................................

20. DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

20.1 Será de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), a realização do Curso de Formação Profissional e será
ministrado pela Escola de Administração Penitenciária – EAP, no Município de Marituba/PA, BR 010, nº 207 – Bairro Mirizal.

20.1.1
Para a matrícula do curso de Formação Profissional serão convocados os candidatos aprovados em todas as etapas da 1ª fase deste concurso e classificados dentro do número de vagas oferecidas para o cargo, conforme Tabela 2.1.

20.2 Os Editais de convocação para Matrícula serão oportunamente divulgados e publicados, de acordo com as normas e legislações pertinentes a este concurso”.

Com base no regramento acima citado, que rege o concurso em comento e em que pese a argumentação desenvolvida na inicial do mandado de segurança, constata-se que
não assiste razão à impetrante.

Na hipótese e de acordo com a prova colacionada, a impetrante obteve 5 (cinco) pontos na prova objetiva e 4,30 (quatro vírgula trinta) pontos na prova discursiva. Convocada para as demais fases, foi considerada APTA no exame de capacidade física, no exame médico, na avaliação, restando aprovada em 2º lugar.

Aliás, é nítida a confusão entre os conceitos de "candidato aprovado" e de "candidato classificado". O primeiro exterioriza a condição dos concorrentes que alcançaram a pontuação mínima estabelecida pelas regras do edital e, portanto, estão aptos a prosseguir no certame, participando das demais etapas seletivas. O segundo, por sua vez, expressa a situação dos aprovados que, por sua pontuação, ficaram dentro do número de vagas disponíveis.

A distinção é de suma importância por ter relação direta com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, que assegura direito subjetivo à nomeação apenas aos candidatos classificados, é dizer, aqueles aprovados dentro do número de vagas disponíveis.

No caso dos autos, as autoridades indicadas como coatoras, seguindo estritamente as regras postas no edital de abertura,
convocaram, para o curso de formação, apenas os candidatos aprovados, na primeira fase, dentro do número de vagas, tendo em vista a própria natureza concorrencial do certame.

Daí não socorrer à impetrante o alegado direito líquido e certo em ser convocada para a "vaga" deixada pelo melhor colocado na primeira fase, pelo simples fato de que, tratando-se de convocação para a realização de etapa intermediária, ainda não há cogitar de ocupação de "vaga", cujo direito surge apenas para os candidatos classificados, o que não é o caso da autora.

A circunstância contra a qual se insurge a demandante, infelizmente, é da dinâmica dos concursos, e o único efeito que decorre da ausência dos candidatos a uma determinada etapa do certame é a redução do contingente de pessoas que disputarão as etapas seguintes.

Àqueles que não foram convocados para uma fase do concurso não cabe reclamar sua inclusão posterior pelo simples fato de só ter se verificado a não nomeação de candidatos.

Dessa forma, a eliminação da candidata impetrante decorreu de cláusula de barreira estabelecida no edital (subitem 20.1.1, acima transcrito), não se verificando, assim, ilegalidade no ato administrativo que, em conformidade com o edital, convocou apenas o candidato mais bem colocado na primeira fase do certame.

Neste sentido, a jurisprudência qualificada reconhece que a previsão editalícia de cláusula de barreira, com o fim de limitação do número de candidatos convocados para as demais fases do concurso público, é legal. Sendo, pois, considerado um instrumento eficaz para a seleção dos candidatos mais adequados ao cargo público concorrido, estando, ainda, amparada nos princípios da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da boa administração.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já fixou tese de repercussão geral (Tema 376) considerando constitucional a cláusula de barreira (ou afunilamento em concurso público) com a seguinte Ementa:

"Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido”.
(STF. RE 635739, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-193, divulgado 02-10-2014, publicado 03-10-2014).

Extrai-se do corpo do aresto a seguinte afirmação:

"A 'cláusula de barreira', que possibilita a realização de uma etapa de concurso somente aos melhores classificados conforme notas obtidas em provas técnicas elege critério diferenciador de candidatos em perfeita consonância com os interesses protegidos pela Constituição Federal. Em outros termos, o denominado 'afunilamento' de candidatos no decorrer das fases do concurso viabiliza a investidura em cargo público com aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput e inciso II, da CF). [...] Observamos que, comumente, o exame psicotécnico e o curso de formação constituem etapas dispendiosas e, por isso, a Administração costuma estabelecer “cláusula de barreira” antes dessas fases.
Dentro dessa perspectiva financeira e de eficiência administrativa, seria desarrazoado permitir que um número imprevisível de candidatos, ainda que classificados, realizasse o referido exame, considerando a limitação de vagas previstas no edital.
Desde que fundadas em critérios de discrímem adequados, as cláusulas de barreira podem justificar-se com base na consecução desses fins por parte da Administração Pública, isto é, com fundamento na realização eficiente e eficaz dos certames públicos.
Outra situação comum de previsão de “cláusula de barreira” em editais são as notas de corte da prova objetiva, que estabelecem que - entre os não eliminados terá sua prova discursiva avaliada apenas número predeterminado de candidatos, considerando-se o custo operacional do concurso."
(Grifei).

Ante todo o exposto, na linha do parecer do
custos iuris
,
conheço do
mandamus

e
denego a segurança
,
por não vislumbrar o direito líquido e certo da impetrante, nos termos da fundamentação.

Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Exigibilidade do pagamento das custas processuais suspensa em decorrência da concessão de gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/12/2021